Tribunal: TJSP
Processo: 0011162-35.2011.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Mauá – SAMA – Autarquia municipal – Contratação de serviços de manutenção predial e recepção – Emergência decorrente de desídia da própria administração – Dispensa de licitação – Impossibilidade – Escolha da contratada – Direcionamento – Configurado – Lesão ao erário e violação a princípios da administração pública –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Município de Mauá – SAMA – Autarquia municipal – Contratação de serviços de manutenção predial e recepção – Emergência decorrente de desídia da própria administração – Dispensa de licitação – Impossibilidade – Escolha da contratada – Direcionamento – Configurado – Lesão ao erário e violação a princípios da administração pública – Configurados – Dolo e culpa grave – Configurados – Imposição de sanções – Possibilidade:

- A dispensa de licitação por emergência "fabricada" e o direcionamento do respectivo procedimento para a escolha da contratada configuram ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e contraria princípios da administração pública, especialmente aqueles relativos à legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
Registro: 2020.0000107530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIA LUIZA DE
MARILAQUI
RODRIGUES
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VLADMILSON
GARCIA,
ADEMIR ANTONIO
CASTILHO,
JOSE
ADOLFO PACHECO DE OLIVEIRA, VICTORIO MIGUEL BARALDI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
COMERCIAL
NOVA
ROCHAMAR
CONSTRUÇÕES LTDA, ALICE MANDELLI PEREIRA, RENATA
MANDELLI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE VIEIRA DA
ROCHA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0011162-35.2011.8.26.0348
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VLADMILSON GARCIA (E OUTROS)
JUIZ PROLATOR: THIAGO ELIAS MASSAD
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 23.520
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa Município de Mauá
SAMA
Autarquia municipal
Contratação de
serviços de manutenção predial e recepção

Emergência decorrente de desídia da própria
administração

Dispensa
de
licitação

Impossibilidade

Escolha
da
contratada

Direcionamento Configurado Lesão ao erário e
violação a princípios da administração pública

Configurados Dolo e culpa grave Configurados
Imposição de sanções Possibilidade:
- A dispensa de licitação por emergência “fabricada”
e o direcionamento do respectivo procedimento para
a escolha da contratada configuram ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao
erário e contraria princípios da administração
pública, especialmente aqueles relativos à legalidade,
moralidade administrativa e impessoalidade.
RELATÓRIO Sentença de improcedência, sem condenação em honorários advocatícios.
Apela o Ministério Público, alegando que a natureza das funções
exercidas pelos requeridos Vladmilson, José Adolfo, Ademir Antonio, Maria
Luiza e Victório Miguel, que ocupavam respectivamente os cargos de diretor
superintendente, chefe de serviço, diretor administrativo, chefe de divisão de
compras e licitações e coordenador de assuntos jurídicos, evidencia a ciência
das irregularidades que permeavam o procedimento de dispensa de licitação. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
servidor que tomar ciência de alguma irregularidade ou ilegalidade tem o dever
de noticiá-la à autoridade superior ou ao Tribunal de Contas. Aplicam-se os
efeitos da revelia à demandada Comercial Nova Rochamar Construções Ltda.,
pois, citada, não contestou a ação. Os documentos que instruem os autos
demonstram a prática dos atos de improbidade administrativa apontados na
inicial. O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a dispensa de licitação
e o respectivo contrato com fundamento na ausência de prova de situação
emergencial. A ausência de prejuízo patrimonial não impede a incidência das
sanções decorrentes da prática do ato de improbidade administrativa.
Nas contrarrazões, Maria Luiza de M. R. Barbosa sustenta que, como
chefe do setor de compras e licitações, praticou apenas atos processuais de
mero expediente, sem qualquer caráter decisório, e não lhe cabia a análise
minuciosa de toda a documentação anexada ao processo licitatório. Não tinha
capacidade de aferir sobre autenticidade documental. Não agiu com dolo ou
culpa e não houve prejuízo ao erário.
Vladmilson Garcia alega que se tratou de contratação emergencial, com
amparo no art.24, inc.IV, da Lei 8.666/93. Diante da essencialidade dos
serviços de tratamento e distribuição de água, não poderia colocar a população
de Mauá em risco enquanto se aguardava a abertura e conclusão de
procedimento licitatório. A contratação emergencial foi autorizada pelo período
de 180 dias. A contratada foi a que apresentou proposta mais vantajosa à
SAMA. Os serviços contratados foram efetivamente prestados. O uso de
documentação inidônea pela contratada, que surpreendeu a todos da SAMA,
ensejou a imediata rescisão do contrato e a declaração de inidoneidade. Os
funcionários da SAMA não tinham conhecimento técnico para verificar a
irregularidade dos documentos apresentados. Não agiu com má-fé. Não houve
ofensa ao princípio da impessoalidade, pois três pessoas jurídicas apresentaram
propostas e foi escolhida aquela mais vantajosa para a autarquia.
Por fim, Victorio Miguel Baraldi afirma que apenas emitiu parecer, sem
efeito vinculante, sobre a instrução do processo administrativo de contratação
emergencial. Nada decidiu sobre a contratação, nem tinha competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
tanto.
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo afastamento da aplicação
dos efeitos da revelia em relação à requerida Comercial Nova Rochamar
Construções Ltda. e provimento do recurso, para a condenação dos apelados
pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art.10, inc.VIII,
da Lei 8.429/92 ou, subsidiariamente, no art.11, caput e inc.I, da mesma lei
(fls.1357/1376).
Considera-se interposto o reexame necessário.
FUNDAMENTOS
1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra
Vladmilson Garcia, ex-Diretor Superintendente da SAMA
Saneamento
Básico de Mauá; José Adolfo Pacheco de Oliveira, Chefe de Serviço da
SAMA; Ademir Antônio Castilho, Diretor Administrativo Financeiro da
SAMA; Maria Luiza de M. R. Barbosa, responsável pela Divisão de Compras e
Licitações da SAMA; Victório Miguel Baraldi, Coordenador de Assuntos
Jurídicos da SAMA; Comercial Nova Rochamar Construções Ltda. e suas
sócias, Alice Mandelli Pereira e Renata Mandelli Pereira; e José Vieira da
Rocha.
Consta da inicial que, em 10.5.2010, a autarquia municipal SAMA,
representada pelo Diretor Superintendente à época, Vladmilson Garcia,
celebrou com a Comercial Nova Rochamar Construções Ltda. (Nova
Rochamar), representada por José Vieira da Rocha, um contrato de prestação
de serviços de manutenção predial para atender ao prédio central da SAMA e
os reservatórios situados no Jardim Zaíra II, V e Vila Magine, pelo prazo de
180 dias e valor de R$143.504,88. O contrato foi firmado em caráter
emergencial, com dispensa de licitação, nos termos do art.24, inc.IV, da Lei
8.666/93, alegando-se que o contrato anterior, firmado com a Patrimonial
Controle de Serviços de Acesso Ltda., estava próximo do término e não poderia
ser renovado em razão da não comprovação de regularidade fiscal pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
contratada. Antes da contratação em questão foi realizada pesquisa de mercado,
por meio de três orçamentos, sendo o da Nova Rochamar o de menor valor,
contudo os dois orçamentos preteridos contêm irregularidades que evidenciam
a ocorrência de fraude na contratação, como a omissão do CNPJ, do endereço e
da qualificação da pessoa que assina o documento. Autorizada a contratação
emergencial da Nova Rochamar, foi solicitada a apresentação de atestados de
aptidão para desenvolvimento de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto do contrato. Considerando
que o contrato estabelecia a vigência de 180 dias, a Nova Rochamar não tinha
como apresentar os devidos atestados, pois, à época, estava constituída há
apenas cinco meses. A Nova Rochamar apresentou documentos falsos para
comprovar sua qualificação técnica e financeira.
O Ministério Público alega a inexistência dos pressupostos legais para a
dispensa de licitação e que a Nova Rochamar foi criada apenas para viabilizar a
contratação com o Poder Público. Por fim, sustenta que as irregularidades
apontadas configuraram ato de improbidade administrativa tipificado no art.10,
incs.VIII e XII, e 11, caput e inc.I, da Lei 8.429/92.
2. O contrato em questão envolveu a prestação de serviços de
manutenção predial por meio de equipe composta por um pedreiro, um pintor, e
quatro ajudantes gerais. Os serviços consistiam em reparos em alvenaria e
revestimentos, reparos hidráulicos, conserto de calçadas, remoção de
divisórias, limpeza e corte de áreas verdes, troca e conserto de pisos, serviços
de pintura e retirada de entulhos decorrentes dos serviços (fls.123). E,
também, a prestação de serviço de recepção por equipe composta de duas
recepcionistas uma para o turno da manhã (7h às 13h) e a outra para o turno
da tarde (13h às 19h).
O art.24, inc.IV, da Lei 8.666/93, que fundamenta a dispensa de
licitação em questão, dispõe que:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência
da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;
Anteriormente, tais serviços eram prestados pela Patrimonial Controle
de Serviços de Acesso Ltda., por meio do Contrato 33/2006.
Portanto, ciente da proximidade do término do contrato então vigente e
da demora da contratada para a comprovação de sua regularidade fiscal, cabia
ao Diretor Superintendente da SAMA providenciar a renovação do ajuste ou a
abertura de licitação para nova contratação, o que não ocorreu.
Tal omissão, sem justificativa razoável, caracterizou a denominada
“emergência fabricada”, que não autoriza a dispensa de licitação com
fundamento no art.24, inc.IV, da Lei 8.666/93.
Ainda que assim não fosse, como a contratação impugnada tinha por
objeto a prestação de serviço de manutenção predial não vinculado à atividade
fim da autarquia municipal captação, tratamento e distribuição de água
potável , inexistia o requisito legal da urgência para o atendimento de situação
que pudesse ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
Não se verifica qualquer risco no adiamento de serviços relativos à
manutenção predial, como reparos em alvenaria e revestimentos, conserto de
calçadas, remoção de divisórias, limpeza e corte de áreas verdes, troca e
conserto de pisos, serviços de pintura, etc., daí a inexistência da emergência
exigida para a dispensa de licitação nos termos do art.24, inc.IV, da Lei
8.666/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
Importante observar, ainda, a possibilidade da contratação avulsa desses
serviços para atender à necessidade pontual, inadiável e premente.
3. Não bastasse a emergência fabricada, também houve direcionamento
para a escolha da contratada.
Em 20.4.2010, foi solicitada a abertura de processo de dispensa de
licitação voltada à contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção predial, pelo prazo de 180 dias e valor de R$143.504,88.
A solicitação foi firmada por José Adolfo, Vladmilson Garcia e Ademir
Antonio Castilho que atuavam, respectivamente, como chefe de serviço,
superintendente e diretor administrativo da SAMA. Constou do referido
documento, como modalidade de licitação, o art.24, inc.IV, da Lei 8.666/93
(fls.55), ou seja, dispensa de licitação por situação emergencial.
Na mesma data, Ademir solicitou à Divisão de Compras e Licitações,
especificamente à Maria Luiza, tratada como Malu, a realização de pesquisa de
mercado.
Em 23.4.2010, Maria Luiza elaborou um documento com a
especificação dos serviços e condições para execução (fls.58/61) e, na mesma
data, o encaminhou para a Constru Construções Ltda., Roma Construções Ltda.
e Comercial Nova Rochamar Construções Ltda. (fls.62/64).
As solicitações de orçamento foram supostamente enviadas por meio
de fax, contudo apurou-se que o número que figura como sendo do fax da
Constru Construções pertencia à administradora de cartões Credicard, enquanto
o número apontado como do fax da Roma Construções referia-se a um telefone
fora de serviço.
Também causa estranheza a solicitação de orçamentos a pessoas
jurídicas que atuam no ramo da construção civil, quando a contratação envolve
serviços terceirizados de mão de obra serviços de recepção e jardinagem não
integram o objeto social dos fornecedores consultados.
A Nova Rochamar elaborou o orçamento no mesmo dia da solicitação,
no valor de R$23.917,48 mensais. Constru e Roma apresentaram orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
em 26.4.2010, com valores superiores, mas, estranhamente, em formulário no
qual não consta o endereço nem o CNPJ, apenas o e-mail e o número do
telefone, que, como já observado, não se refere à respectiva pessoa jurídica
(fls.65/71).
Em que pese as irregularidades nos orçamentos, Maria Luiza os aceitou
e, em 30.4.2010, solicitou o encaminhamento do processo para a
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, para parecer sobre a instrução do
procedimento de contratação emergencial com fulcro no artigo 24, IV, da Lei
8666/93 da empresa Comercial Nova Rochamar Construções Ltda., por ter
ofertado a proposta mais vantajosa a esta administração (textual fls.72).
Victório
Miguel
Baraldi,
como
Coordenador
Jurídico
da
Municipalidade, ofertou parecer pela regularidade do procedimento. Contudo,
no próprio documento, citou entendimento do Tribunal de Contas do Estado
que evidencia a ausência dos requisitos para a dispensa de licitação, a saber:
“Em reiteradas decisões tem ensinado a Corte de Contas que além da
adoção das formalidades previstas no art.26 e seu par.único da Lei 8.666/93,
são pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art.24, IV,
da mesma Lei: 1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de
calamidade pública, não tenha se originado, total ou parcialmente, da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos
disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à
culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) que tinham o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação; 2) que exista urgência concreta e efetiva
do atendimento à situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso
visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas; 3) que
o risco, além de concreta e efetivamente provável, se mostre iminente e
especialmente gravoso; 4) que a imediata efetivação, por meio de contratação
com terceiro, de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as
especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio adequado,
efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado.” (textual fls.74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
Vladmilson autorizou a contratação em 3.5.2010, nos termos do art.24,
inc.IV, da Lei 8.666/93 (fls.75).
Na mesma data, Maria Luiza encaminhou carta à Nova Rochamar
manifestando o interesse da Municipalidade em contratá-la e relacionando os
documentos necessários para tal (fls.76/77).
A Nova Rochamar apresentou os documentos solicitados (fls.89/94).
Contudo, causa estranheza que as certidões de regularidade fiscal tenham sido
emitidas entre os dias 22.4 e 2.5.2010, antes da autorização da contratação, que
ocorreu somente em 3.5.2010, o que denota prévio conhecimento da
convocação.
Com relação à qualificação técnica, exigiu-se o seguinte:
- Atestado(s) de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto, fornecido(s)
por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a
realização de serviços executados ou em execução.
A Nova Rochamar apresentou dois atestados de capacidade técnica,
emitidos pela Areva Transmissão e Distribuição de Energia Ltda. e pela
Wheaton Brasil Ltda. (fls.101/102).
Apurou-se durante o inquérito civil preparatório desta ação que os
atestados são falsos. Pior, trata-se de falsificação grosseira, pois dos oito
parágrafos que compõem os documentos, sete são idênticos entre si.
Não bastasse, os atestados não mencionam a data nem a extensão dos
serviços prestados, constando apenas, no tocante à qualificação exigida, o
fornecimento de pintores, pedreiros e faxineiras (textual), o que, em tese, não
permite concluir pela qualificação.
Em que pese as evidentes irregularidades, Maria Luiza oficiou à
Diretoria Administrativa para informar que os documentos apresentados pela
Nova Rochamar atendiam às condições necessárias e exigíveis para a
contratação (fls.118).
Em novo parecer, o Coordenador Jurídico Victório Miguel Baraldi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
afirmou que a minuta do contrato estava formalmente em ordem, inexistindo
qualquer óbice de natureza legal aos seus termos (textual fls.126).
Em 5.5.2010, Vladmilson autorizou a contratação da Nova Rochamar,
com a assinatura do respectivo instrumento em 10.5.2010 (fls.134).
Além das irregularidades apontadas, evidencia o direcionamento da
contratação o fato do representante legal da Nova Rochamar, o réu José Vieira
da Rocha, ter contribuído no ano de 2008, por meio da Rochamar Construções
Ltda., para a campanha eleitoral de Diniz Lopes dos Santos, conforme certidão
da Justiça Eleitoral (fls.380).
No período em que ocorreu a contratação em questão, consta que Diniz
estava licenciado / afastado da superintendência da SAMA para concorrer a
uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e que ele mesmo indicou Vladmilson para ficar em seu lugar durante o
afastamento, o que evidencia grande afinidade entre ambos.
O sítio da SAMA, na internet, informa que Diniz exerceu a
superintendência da autarquia no período de 1o.1.2009 a 31.1.2010 e de
18.10.2010 a 4.4.2012, e, no intervalo entre esses dois períodos, o cargo foi
ocupado por Vladmilson1.
Outra evidência da relação escusa entre Vladmilson, Nova Rochamar e
José Vieira da Rocha ocorreu em julho de 2010, quando a SAMA, sob a gestão
do primeiro, mediante dispensa de licitação, contratou a Nova Rochamar para o
fornecimento de concreto usinado.
Destaca-se nesse caso que não é objeto da presente ação e está sendo
citado apenas a título de ilustração o valor da contratação, de R$7.800,00,
bem próximo ao limite legal de dispensa de licitação e o fato da contratada não
possuir usina de concreto, tampouco caminhão betoneira exigido para a entrega
do produto.
Destaca-se, ainda, que o próprio José Vieira Rocha denunciou a
contratação para o fornecimento de concreto como irregular, conforme
reportagem veiculada no jornal Diário do Grande ABC, edição de 26.2.2012,
1 http://www.pmmsama.sp.gov.br/SAMA/Superintendentes, acesso em 8.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
na qual consta que o concreto, segundo José Vieira, foi utilizado na construção
da casa de Vladmilson; que no processo de dispensa de licitação foram
pesquisados três orçamentos, da Rochamar, Medmix e Alfa Real, porém a
SAMA firmou contrato com a Nova Rochamar, pessoa jurídica distinta da
Rochamar e que não participou da cotação de preços; que o orçamento
apresentado pela Alfa Real data de 14.9.2010, 39 dias após a entrega do
concreto para a SAMA; que a Medmix tem como objeto social o comércio
varejista de artigos de papelaria, locação de automóveis e aluguel de máquinas;
e que as folhas dos orçamentos foram rasuradas (fls.903/905).
Logo, conclui-se no presente caso que os réus agiram em conluio para
lesar o erário da SAMA por meio de dispensa irregular de licitação e
direcionamento da contratação.
As irregularidades se estenderam para a fase de execução do contrato,
pois, conforme os depoimentos de José Adolfo Pacheco de Oliveira e Antônio
Carlos Baldo à comissão de sindicância instaurada pela SAMA (fls.262/265), a
Nova Rochamar não forneceu integralmente os equipamentos necessários à
realização dos serviços como previsto em contrato e, mesmo assim, os
pagamentos foram realizados regularmente sem qualquer questionamento por
parte da autarquia.
4. A inexigibilidade ou dispensa indevida de licitação priva a
Administração Pública da escolha da melhor proposta, motivo pelo qual
configura dano in re ipsa. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUBSUNÇÃO.
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR,
NÃO
PRECEDIDA
DE
PROCESSO
LICITATÓRIO.
ILEGALIDADE
DA
DISPENSA
DA
LICITAÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANO IN RE IPSA
CONFIGURADO, A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA
PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO LESIVO AO ERÁRIO. PRESCINDIBILIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 10, VIII, DA LEI N.
8.429/92.
GESTÃO
ILEGAL
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
CONFIGURADA.
REVISÃO
DA
TIPIFICAÇÃO
NESSE
PONTO.
SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
II - Segundo entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, para a
caracterização de improbidade administrativa, por dispensa de licitação,
tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o dano apresenta-se presumido,
ou seja, trata-se de dano in re ipsa.
Configurado, portanto, o ato ímprobo.
(...)
IV - Recurso especial parcialmente provido, a fim de remeter os autos à origem
para a fixação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92.”
(REsp 1581426/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, publicado em
12.3.18)
Incontroversa a prestação dos serviços, devem ser excluídas da
indenização todos os gastos dispendidos pela contratada para execução do
contrato:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POPULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDA DISPENSA DE
LICITAÇÃO.

PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
DANO
IN
RE
IPSA.
RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. EXCLUSÃO DOS VALORES
RELATIVOS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROIBIÇÃO
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(...)
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
contratação direta de empresa prestadora de serviço, quando não
caracterizada situação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, gera
lesão ao erário, vez que o Poder Público perde a oportunidade de contratar
melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa, decorrente da
própria ilegalidade do ato praticado.
4. O entendimento prevalecente no STJ sinaliza para a impossibilidade
de devolução de todos os valores pagos no âmbito do contrato anulado, se
verificada a efetiva prestação dos serviços contratados, em ordem a se
evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(RESp no 1121501/RJ, Rel. Min. SERGIO KUKINA, publicado em 8.11.17)
Contudo, o valor do ressarcimento deverá ser apurado em liquidação de
sentença subtraindo-se do valor do contrato os custos efetivamente
comprovados pela contratada para a prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
5. Constatada a prática de ato de improbidade administrativa, cumpre
individualizar a responsabilidade de cada réu.
Vladmilson Garcia autorizou e firmou o contrato com a Nova
Rochamar, em que pese as inúmeras e evidentes irregularidades, como, por
exemplo: (a) a inexistência de situação emergencial ou sua “fabricação”,
observando, nesse ponto, que ele tomou posse como Superintendente da
SAMA em 1o.2.2012, aproximadamente 80 dias antes do fim da vigência do
contrato de manutenção predial que a autarquia mantinha com a Patrimonial
Controle de Serviços de Acesso Ltda., tempo suficiente para a conclusão de um
novo procedimento licitatório; (b) a não previsão, no objeto social da
contratada, da atividade de fornecimento de mão de obra, especialmente
aquelas relacionadas à jardinagem e recepção; (c) seu vínculo com Diniz Lopes
dos Santos, que o antecedeu e o sucedeu na superintendência da SAMA e que
recebeu apoio financeiro de José Vieira da Rocha, representante da Nova
Rochamar, para a realização de campanha eleitoral; (d) por fim, a contratação
da Nova Rochamar para o fornecimento de concreto para a SAMA, em que
pese aquela nem contar com usina de concreto, em claro favorecimento da
contratada.
José Adolfo Pacheco de Oliveira, como Chefe de Serviço, requereu à
Diretoria Administrativa e Financeira da SAMA, em 20.4.2010, a autorização
para a contratação do serviço de manutenção predial em caráter emergencial,
apresentando como justificativa o fim do contrato então vigente em 22.4.2010.
Ademir Antônio Castilho, como Diretor Administrativo e Financeiro,
assinou a solicitação de abertura de processo para a contratação (fls.55) e
determinou a realização de pesquisa de preço após receber o requerimento de
autorização para a contratação formulado por José Adolfo (fls.57v).
Maria Luiza de M. R. Barbosa, como chefe da Divisão de Compras e
Licitações, foi responsável pela pesquisa de preços que antecedeu a contratação
e pela verificação da qualificação técnica, fiscal e financeira da Nova
Rochamar, destacando-se em sua conduta (a) a opção pela pesquisa de preços
de fornecedores do ramo da construção civil, cujo objeto social não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
contemplava a terceirização de mão de obra, principalmente nos ramos de
jardinagem e recepção; (b) a aceitação de propostas sem o endereço, CNPJ,
email e número de telefone, com fortes indícios de simulação, mormente pela
incongruência com relação aos números de telefone; e (c) a aceitação de
atestados de qualificação técnica sem informações básicas, como o tempo e a
quantidade dos serviços executados, observando-se, ainda, a não observância
da fraude facilmente perceptível pela identidade entre os documentos.
Victório
Miguel
Baraldi,
como
Coordenador
Jurídico
da
Municipalidade, ofertou parecer pela regularidade da dispensa de licitação,
enquanto no próprio documento citou entendimento do Tribunal de Contas do
Estado que evidencia a ausência dos requisitos legais para tal.
José Vieira Rocha, Nova Rochamar e suas sócias beneficiaram-se do
ilícito, portanto respondem pelo ato de improbidade administrativa nos termos
do art.3o da Lei 8.429/92. A estreita relação de José Vieira com Diniz e, por
consequência, com Vladmilson autoriza a conclusão de que a contratada e seus
representantes legais participaram ativamente do conluio.
6. A indevida dispensa de licitação e o direcionamento para a escolha da
contratada configuraram ato de improbidade administrativa tipificado no art.10,
inc.VIII, da Lei 8.429/92, impondo-se, portanto, a aplicação das sanções
previstas no art.12, inc.II, da mesma lei.
Considerando a gravidade das condutas e a extensão do prejuízo
causado, condeno os réus, de forma solidária, ao ressarcimento integral do
dano, a ser apurado em liquidação de sentença; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa
civil de duas vezes o valor do dano; e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação / Remessa Necessária no 0011162-35.2011.8.26.0348
Voto n°23520
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente a demanda e condenar os réus, de forma solidária, ao ressarcimento
integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença; perda da função
pública; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; pagamento
de multa civil de duas vezes o valor do dano; e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA